Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, AJUIZADA POR L. A. B. J. C. CONTRA J. M. D. C. D. O., COM OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL FOI INDEFERIDO O PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO POR SIMPLES PETIÇÃO. SÚMULA 358 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o processamento de pedido de exoneração de alimentos nos mesmos autos em que fixados. 1.1. O alimentante alega alteração no lar referencial do filho e requer a exoneração da obrigação por simples petição. 1.2. O Juízo de origem entendeu necessária a propositura de ação autônoma devido ao trânsito em julgado da sentença originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de exoneração de alimentos pode ser processado nos próprios autos da ação na qual a obrigação foi instituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão sobre alimentos sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, permitindo revisão ante a modificação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. O cancelamento de pensão alimentícia de filho pode ocorrer nos próprios autos, mediante contraditório, conforme a Súmula 358 do STJ. Precedente deste TJDFT: “[...] 2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, que possibilita mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato, ou seja, se houver modificação na configuração do binômio necessidade-possibilidade, que deve ser apurado com observância ao princípio da proporcionalidade (art. art. 1.699 do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968). 3. Nos termos do enunciado n. 358 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 4. Se não há óbice à discussão sobre a exoneração da obrigação alimentar nos autos da ação originária de alimentos, também não há impedimento para a homologação de acordo de exoneração da obrigação alimentar nos próprios autos, em especial se considerado o dever de estímulo à solução consensual de conflitos (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC). [...].” (0701347-21.2023.8.07.9000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 17/11/2023.).
5. O processamento no feito originário prestigia os princípios da celeridade e da economia processual.
6. O exame imediato do mérito da exoneração pelo Tribunal configuraria supressão de instância, porquanto o Juízo de origem não apreciou a questão fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para determinar o processamento do pedido na origem.
Tese de julgamento: “1. Inexiste óbice ao processamento de pedido de exoneração de obrigação alimentar nos próprios autos na qual fixada. 2. O pedido de exoneração pode ser realizado por simples petição, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, art. 15
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 358; TJDFT, 0701347-21.2023.8.07.9000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 17/11/2023; TJDFT, 07146220820228070000, Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 6/10/2022; TJDFT, 0730894-14.2021.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/2/2022; TJDFT, 07231997720198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 10/2/2020.